Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708041-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARAVELA PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDOS: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENEFÍCIO FISCAL. REPASSE. PROJETO CULTURAL. ATIVIDADE AUDIOVISUAL. LEI 8.685/93. ART. 833, XI DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RESP 1.878.051/SP. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A par da controvérsia acerca da natureza pública da quantia bloqueada, ressalta-se não se desconhecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça sem efeito vinculante, no qual aplicada analogicamente referida regra de impenhorabilidade em caso de transferência de recursos públicos diretamente da União, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) à beneficiária Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para uso exclusivo em projetos desportivos e paradesportivos (REsp n. 1.878.051/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021). Contudo, o que prevalece é a regra de que a impenhorabilidade ora em análise deve se referir aos casos de recursos públicos transferidos a entidades privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, atividades que, na essência, deveriam ser prestadas pelo Estado. 1.1. “Portanto, restará protegida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, o qual veda penhora de recursos públicos, ainda que recebidos por instituições privadas, desde que o numerário seja utilizado para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, que é o caso dos autos.” (Acórdão 1749737, 07015796720238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Assim, a aplicação da quantia em projeto relativo a obra audiovisual não pode ser tida como abrangida pela impenhorabilidade a que se refere o inciso IX do art. 833 do CPC. 2. A Lei 8.685/93 cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e estabelece, no seu art. 1o, que os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda as quantias devidas na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, desde que, dentre outras condições, os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os contribuintes terão direito ao abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido e poderão transferir os valores correspondentes ao patrocinado por meio de contrato (art. 3o-A e §1o). A lei do audiovisual possibilita que pessoas físicas e jurídicas patrocinem projetos audiovisuais aprovados pela ANCINE com abatimento dos valores na declaração de imposto de renda. Referida vantagem se encontra prevista para o patrocinador, no caso, Globo Comunicação e Participações S/A. É dizer, o investimento por parte do patrocinador é uma faculdade, que, caso exercida, propicia-lhe o benefício de abater a quantia patrocinada do imposto de renda por ela devido. Por isto, não há que se falar em transferência direta de recursos públicos à agravante para aplicação compulsória em projeto cultural. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 789, 790 e 833, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos recursos públicos federais, oriundos do benefício fiscal previsto no artigo 3o-A da Lei 8.685/93 (Lei do Audiovisual), repassados para a insurgente em conta corrente de uso exclusivo e integral em projeto de produção audiovisual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 789, 790 e 833, inciso IX, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, sobre os recursos públicos recebidos por instituições privadas serem impenhoráveis apenas quando se destinarem à educação, saúde ou assistência social, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, nos termos do CPC/2015, art. 833, IX” (AREsp n. 1.371.562/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2609428, pelo Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação 29/10/2024. Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas “a” e “c” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.486.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020